Tribunal: TJES
Processo: 5019500-61.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 5019500-61.2021.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

DES. RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO. CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recurso manejado está embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma do decisum hostilizado, não prosperando a preliminar de falta de dialeticidade.

2. A lide
sub examine
envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos danificados.

3. Mesmo sendo relação de consumo, a EDP pleiteou o julgamento antecipado da lide, deixando de afastar sua reponsabilidade pelos danos ocorridos, razão pela qual o magistrado se baseou nas provas e laudo técnico apresentado junto à inicial.

4. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

5. Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de

2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019500-61.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5019500-61.2021.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

DES. RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DA PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Sustenta a parte Apelada, preliminarmente, que o recurso interposto carece de dialeticidade, porquanto
“contém os mesmo termos utilizados em sua contestação”
.

Não obstante, verifico que o recurso manejado está embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma do
decisum
hostilizado. No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017)

Assim, tendo em vista que nas razões recursais o apelante sustenta que deve ser afastada a sua condenação ao pagamento do valor postulado pela parte autora, verifico que não está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo Apelado.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 5019500-61.2021.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

DES. RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (Id. 3169214) que, na presente “ação regressiva de indenização” intentada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, julgou procedente o pedido a fim de condenar a apelante a pagar a quantia de R$ 7.726,88 (sete mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) à seguradora, a ser acrescida de juros moratórios a partir da citação e atualização monetária a partir da data do efetivo prejuízo.

Nas razões recursais (Id. 3169216), sustenta a apelante, em síntese: (i) inexistem registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado problemas de qualidade no fornecimento de energia elétrica para a unidade usuária do condomínio segurado da apelada; (ii) restou comprovada, por meio de telas sistêmicas, a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da apelada; (iii) ausência de falta de energia na data relatada;

(iv) ausência de responsabilidade civil e; (v) foi inobservado o disposto nos arts. 205 e 206 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que preveem a prévia investigação pela distribuidora de energia elétrica acerca do nexo causal dos danos elétricos e o procedimento a ser adotado para averiguação, in loco, do equipamento danificado.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em verificar a responsabilidade da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, em ação de regresso, pelo ressarcimento dos valores dispendidos pela TOKIO MARINE SEGURADORA S/A em função do contrato de seguro que mantinha com Condomínio do Edifício Belchior- CNPJ: 11.025.192/0001-07 e Carlos Roberto Rocha - CPF: 421.029.367-91, apólices n.ºs 00395129 e 00415325, respectivamente, tendo em vista avarias em diversos bens do segurado decorrentes de oscilação no fornecimento de energia (sinistro n° H1016013439), ocorridas no dia 19 de novembro de 2019, no valor de
R$ 7.726,88 (sete mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos)
.

O Magistrado
a quo,
ao julgar a demanda, reconheceu que a concessionária requerida não juntou aos autos qualquer documento hábil a sustentar suas alegações ou a afastar as alegações da seguradora autora. Segue trecho ilustrativo da sentença:

“Com efeito, em razão da boa-fé presumida do consumidor e do princípio da responsabilidade objetiva da concessionária, o dano e o nexo de causalidade gozam de presunção iuris tantum, podendo ser elididos mediante prova segura em sentido contrário.

Existindo prova desfavorável à Ré, não basta a simples apresentação de um espelho do sistema apontando a ausência de oscilação na energia elétrica no histórico da empresa segurada; faz-se necessário provar que os fatos ocorreram de maneira diversa, elidindo a presunção de culpa configurada na prova documental ofertada.

[...]

Como empresa concessionária do serviço público, só se livraria da responsabilidade em caso de ocorrência de caso fortuito ou força maior ou que o fato tivesse ocorrido por exclusiva culpa da segurada. De tal ônus probatório não se desincumbiu a Ré, impondo-se a procedência do pedido.”

Pois bem. De início, tenho que a presente lide envolve relação de consumo, porquanto, na relação primitiva, o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela EDP, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do seu segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos avariados pelas oscilações ocorridas no fornecimento de energia. Em se tratando de ação regressiva de danos, promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉ-TRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante
. Precedentes.

Incidência da Súmula 83 desta Corte.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido”.

(STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp nº 426.017/MG, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)[não existem destaques no original]

Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, por se aplicar a Lei nº 8.078/90 à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.

Enfim incursionando no mérito recursal propriamente dito, cumpre-me rememorar a redação do §6º do art. 37 da Constituição Federal: “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
”.

Da minuciosa análise do arcabouço probatório, verifico que a seguradora apresentou relatório da perícia técnica realizada por ocasião do sinistro, cuja conclusão foi de que houve
“[...]danos no inversor de frequência pertencente ao elevador do condomínio segurado, decorrente de oscilação de energia da rede elétrica [...]”
, conforme se observa no relatório constante no Id. 3169176, bem como a conclusão constante no laudo acostado no Id. 3169181, informando que
“o produto acima citado, foi submetido a análise técnica e após esse procedimento ficou constatada a queima do compressor, devido a oscilação de energia na rede elétrica”
e a apelante não apresentou qualquer prova capaz de desconstituir a minuciosa apuração realizada pela seguradora. Pelo contrário, quando intimada, declinou do seu direito a produção de novas provas, conforme se pode observar no Id. 3169211.

Assim, não vejo como alterar a posição adotada pelo magistrado primevo, pois, a própria EDP abriu mão de produzir qualquer prova no presente feito, deixando de afastar de forma cabal o nexo de causalidade alegado.

Nesse contexto, mostra-se relevante destacar que a responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37 §6º da CF, pela qual os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da administração – ou, no caso, da concessionária de serviço público – pelo evento danoso.

Em reforço ao que estabelece a legislação constitucional, bem como a

consumerista, assim dispõe a Resolução ANEEL nº 414/2010:

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.

In casu
, não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluiria a responsabilidade civil da apelante que não apresentou qualquer prova capaz de desconstituir a alegações da apelada e os demais elementos dos autos.

Ademais, a falha no fornecimento de energia elétrica não configura caso fortuito a ensejar hipótese de excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fato previsível que constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público.

Sobre o tema em discussão nos autos, trago os precedentes que seguem:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO DESEMBOLSO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO À LUZ DO DISPÊNDIO COMPROVADO. EFEITO TRANSLATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I O efeito translativo dos recursos permite que determinadas matérias sejam julgadas de ofício pelo Tribunal. II Observando o conteúdo sentencial, percebe-se que o juiz de primeiro grau inverteu o ônus da prova no momento da prolação da sentença, ferindo as garantias constitucionais e não permitindo que a instrução probatória seja construída de maneira adequada. Não obstante assim seja, a referida inversão intempestivamente operada não ocasionou nenhum prejuízo às partes, visto que a presente situação não se caracteriza pela necessidade da redistribuição desse ônus, tendo em vista que a Seguradora, ora Apelada, não preenche os requisitos de hipossuficiência e vulnerabilidade elencados na norma de regência. Sentença alterada de ofício apenas para que reste consignada a rejeição do pleito de inversão. III - Por força do §6º do art. 37 da Constituição Federal as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Em decorrência de tal previsão, cabe à concessionária de serviço público, para fins de afastar a sua responsabilidade, comprovar que o prejuízo eventualmente imputado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito. IV - As provas acostadas aos autos demonstraram de forma inconteste o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo segurado e as oscilações no fornecimento de energia elétrica, o que impõe o ressarcimento do montante dispendido pela seguradora em seu favor. Tendo os relatórios de visitas técnicas sido submetidos ao contraditório e consistido em prova de fato constitutivo do direito do autor (artigo 373, I, do CPC), entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao deixar de afastar o nexo de causalidade e, por conseguinte, a caracterização de sua responsabilidade civil. V - Não há como considerar que houve algum tipo de desrespeito ao que está posto na resolução nº 414/2010 da ANEEL pelo segurado, em especial à luz de seu artigo 206 - em nenhum momento a concessionária de energia solicitou a realização pericial no equipamento, também não há indícios de que o consumidor tenha impedido a realização de algum procedimento por parte da concessionária VI Em relação à irresignação atinente ao marco inicial de incidência da correção monetária, não há dúvidas de que em demandas em que se discutem danos materiais seus valores devem ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, conforme apregoa a Súmula nº 43, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, in casu, ocorreu a partir do desembolso efetuado pela apelada ao segurado para quitar as despesas com a manutenção do elevador, não merecendo prosperar o argumento da Apelante. VII - O gasto efetivo da seguradora, ora Apelada, foi de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais), única cifra efetivamente demonstrada, devendo sofrer o montante condenatório a adequação mencionada. VIII Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso de apelação, retificar de ofício a sentença quanto à inversão do ônus probatório promovida a fim de afastá-la, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170205793, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS EM APARELHO ELETRÔNICO. SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA. 1 - O Juiz é o destinatário da prova e, portanto, a ele cabe decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que justificarão o julgamento. Esse é o entendimento que se extrai dos artigos 130 e 131, do CPC/1973 e artigos 370 e 371, do CPC/2015. 2. O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 3. A pretensão de ressarcimento de danos em razão de falha no fornecimento de energia elétrica ("pico de energia") por concessionária pública prescinde da vistoria prévia prevista no artigo 10, inciso III, da Resolução ANEEL nº 61/04. 4 - A apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados ao apelado, sub-rogado nos direitos do consumidor conferidos ao segurado, por força do artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário, comprovar apenas a conduta, o dano e o nexo de causalidade. 5 - O artigo 14, §3º incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que o defeito não existe ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu a apelante. 6 - Recurso desprovido. (TJES; APL 0034138-73.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/06/2016; DJES 06/07/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA SEGURO OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO RESPONSABILIDADE CIVIL TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA CONCLUSÃO NÃO INFIRMADA MEDIANTE PROVA TÉCNICA ALEGADA AUSÊNCIA DE AGUARDO DE VISITA TÉCNICO RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 PRIVAÇÃO DO USO DOS EQUIPAMENTOS PELO CONSUMIDOR DESCABIMENTO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA TERMO INICIAL DATA DO PAGAMENTO EFETUADO AO SEGURADO SENTENÇA MANTIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1 ) Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos. 2) A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo causal com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo causal o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público. 3) Em que pese ter impugnado o laudo técnico apresentado pela seguradora, ao argumento de que se trata de prova técnica produzida unilateralmente por particular, competia à concessionária de serviço público demonstrar a presença de alguma das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No entanto, a contestação veio aos autos desacompanhada de qualquer documento, à exceção de telas sistêmicas inseridas na própria peça de defesa, além dos atos constitutivos da requerida e instrumentos de representação processual. 4) Não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluiria a responsabilidade civil da apelante, que apenas apresentou, no bojo da contestação, algumas telas extraídas de seu sistema que noticiam a ausência de interrupção/oscilação ou sobretensão na data informada na inicial. 5) Não há proveito nas singelas impressões de telas de seu sistema, porquanto delas não constam informações irrefutáveis acerca da alegada estabilidade no fornecimento de energia elétrica ao condomínio segurado, daí porque descabe presumir em detrimento do laudo técnico apresentado pela seguradora a inocorrência da falha na prestação de serviços, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 6) O art. 205 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 dispõe que a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade..., não exigindo que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um de seus técnicos compareça ao local. No mesmo sentido, o art. 206 estabelece que a distribuidora de energia elétrica pode fazer verificação in loco do equipamento danificado e solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada..., ou seja, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, da utilização de seus equipamentos, haja vista que tal dispositivo reflete duas ações não obrigatórias verificação no local e encaminhamento à oficina. 7) Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora corresponde à data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao condomínio segurado. 8) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Na responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos incide a teoria do risco administrativo e, por força do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, dispensa a presença do elemento culpa, restando ao fornecedor, a fim de eximir-se do dever de indenizar, o ônus de provar a existência de causas excludentes do nexo causal. [...]. (TJES; AC 0002934-30.2004.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 22/01/2013; DJES 04/02/2013)

Por fim, destaco que, conforme entendimento já adotado por este Egrégio Tribunal “
não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANEEL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042770, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021)”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Diante do desprovimento do recurso, majoro, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o montante de 15% (quinze por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5019500-61.2021.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO. CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recurso manejado está embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma do decisum hostilizado, não prosperando a preliminar de falta de dialeticidade.

2. A lide
sub examine
envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos danificados.

3. Mesmo sendo relação de consumo, a EDP pleiteou o julgamento antecipado da lide, deixando de afastar sua reponsabilidade pelos danos ocorridos, razão pela qual o magistrado se baseou nas provas e laudo técnico apresentado junto à inicial.

4. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

5. Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 23 de janeiro de

2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.